Tribunal: TJSP
Processo: 3000223-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que indeferiu a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela referida lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que indeferiu a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela referida lei estadual. Norma que não possui efeitos retroativos. Precedentes do STF e desta E. Corte de Justiça. Aplicação do art. 100, §3o da CF e art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Inexistência de determinação de suspensão dos processos no Tema no 792 do STF. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000223-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada APARECIDO INÁCIO E PEREIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000223-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3000223-04.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Aparecido Inácio e Pereira Advogados Associados
Interessados: Natalia Strecht Ribeiro Nunes Silva, Nanci Reis de Camargo
Dantas Egi, Nancy Baradel, Nancy Colpaert Souza Lopes, Nancy D Abruzzo
Bazzi, Nancy de Souza P Araujo, Nancy de Souza Reis, Naoko Kuwahata,
Naoko Yamashita, Nara Fiorin Momenti, Narci Ferreira Luz, Narcisa Ximenes
Resende, Narciso Antonio Pacini, Natal Leteri, Natal Miskulin Filho, Natalia
Strecht Ribeiro Nunes Silva, Natalício Ferreira, Natalina Arouca Moraes,
Natalino de Souza Lima, Nayr Camara Dias, Nazare Geraldo Delmirio,
Nazareth Candida da Silva, Nazareth Figueiredo Ramos, Nazareth Spiteri,
Nazinha F dos Santos Teixeira, Nazira Abdalla Ribeiro Vicente, Nazira Baccos
Fachin, Neide Januario Conrado, Neide Menezes da Silva, Neide Miranda,
Neide Pereira Manoel, Neide Plantier Amorim, Neide Precioso, Neide Ribeiro
de Lima, Neide Rosa, Neide Sanches, Neigmar Licio Franco, Neiva Pereira,
Nelly Couto Lima, Nelly da Silva Costa, Nazira Neameh Kirallah Carlo, Nedi
Jacinto M C de Melo, Nedia do Amaral Campos Molena, Nehef Buzaid, Neide
Alves dos Santos, Neide Aparecida Domingues Guarido, Neide Aparecida
Veronezi, Neide de Souza Sanches, Neide Gabriel, Neide Helena Lucke e Neide
Isabel Bazelli Crisci
Comarca: São Paulo
Juiz: Cynthia Thomé
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16968
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA.
IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que indeferiu a
aplicação da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu
novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência
da FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em
julgado anterior à alteração promovida pela referida lei
estadual. Norma que não possui efeitos retroativos.
Precedentes do STF e desta E. Corte de Justiça. Aplicação
do art. 100, §3o da CF e art. 87 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Inexistência de determinação
de suspensão dos processos no Tema no 792 do STF.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 140/146 dos autos originários que, nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000223-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de cumprimento de sentença promovida por Aparecido Inácio e Pereira
Advogados Associados em face da Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu
o pedido de aplicação da limitação prevista na Lei Estadual no 17.205/19, a
qual determina que a Requisição de Pequeno Valor RPV se restringe ao
valor de até 440,214851 UFESPs.
Sustenta a agravante, em síntese: a) o art. 2o da lei
17.205/19, que alterou o limite de OPVs no Estado de São Paulo para
440,214851 UFESPs, traz previsão da aplicabilidade imediata da mudança; b)
o art. 87, caput, da Constituição Federal tem redação literal no sentido
contrário ao decidido; c) inexistência de violação à segurança jurídica; d)
ingerência do Judiciário; e) necessidade de suspensão do feito até o
julgamento do tema no 792 do STF; f) pugnou pela concessão do efeito
suspensivo, e ao fim, pelo provimento do recurso.
Contraminuta a fls. 20/26.
É o relatório.
Cuida-se os autos originários de incidente de requisição
de pequeno valor, promovida por Aparecido Inácio e Pereira Advogados
Associados em face da Fazenda do Estado de São Paulo, com a finalidade de
executar o título judicial, de natureza alimentar com valor global de
R$26.736,04.
Houve deferimento do pedido de expedição de OPV
(fls. 124), tendo sido a entidade devedora cientificada automaticamente do
recebimento do Ofício Requisitório de Pequeno Valor, para efetuar o
pagamento em 2 (dois) meses (fls. 128/129).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000223-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O magistrado a quo entendeu por bem indeferir o
pedido da FESP, devendo ser observado, para fins de RPV, o valor
estabelecido anteriormente à vigência da Lei no 17.205/19 (fls. 140/146),
interpondo a interessada o presente agravo de instrumento.
Pois bem.
A questão sub-judice diz respeito à aplicação ou não da
Lei Estadual no 17.205/2019.
Sobre o tema, dispõe o art. 100, §3o da Constituição
Federal:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas
Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação
dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim.
[...]
§ 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à
expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações
definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam
fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado”.
No mesmo sentido, estabelece o art. 87 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias:
Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100
da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação
oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o
disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000223-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou
inferior a:
I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos
Estados e do Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional no 37,
de 2002)
II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos
Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002)
Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o
estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de
precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor
excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório,
da forma prevista no § 3o do art. 100.
Na hipótese dos autos, vê-se que a Lei Estadual no
17.205/19 alterou os valores permitidos para as obrigações de pequeno valor,
limitando-se ao valor de até 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESPs
Contudo, o artigo 2o disciplinou que a referida lei
entraria em vigor na data da sua publicação, dia 08 de novembro de 2019, ou
seja, data posterior ao trânsito em julgado do título executivo judicial, o qual
se deu em 30 de dezembro de 2016 (fls. 2).
Nesse sentido, embora a Lei Estadual tenha estabelecido
novo valor aos RPV's, esta não possui aplicabilidade na hipótese sub judice,
tendo em vista que não lhe é permitido produzir efeitos retroativos, atingindo-
se tão somente os títulos judiciais cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em
data posterior de sua vigência, qual seja, 08 de novembro de 2019.
Assim é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e
deste E. Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000223-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO
DE PEQUENO VALOR. ART. 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO. I - A norma que
fixa o limite para a requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o
e § 4o, da Constituição Federal, não possui efeito retroativo. Atinge apenas os
títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento
posterior ao início de sua vigência. Precedentes. II - Agravo regimental a que
se nega provimento. (STF, Ag. Reg. No Recurso Extraordinário: RE629743
DF Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 24.06.2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Impugnação já decidida, com o estabelecimento do quantum
debeatur e existência de trânsito em julgado O pedido de expedição de
Ofício Requisitório para pagamento pela via da Requisição de Pequeno Valor
ocorreu alguns dias (em 16.05.2018) após a edição da Lei Municipal n.o
2.548/18 (em 08.05.2018), que alterou o limite da RPV para R$ 10.000,00
Repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.o
792), sem determinação de suspensão dos processos em curso e submetidos
ao tema Enquanto a matéria não for pacificada, com a definição do Tema
n.o 792, é mais prudente manter-se o entendimento até então adotado pela
Suprema Corte, nos julgamentos anteriores ao reconhecimento da
repercussão geral, no sentido de que não é possível a aplicação das novas
normas às execuções já em trâmite no momento de sua edição Reforma da
decisão agravada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2175581-68.2018.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/12/2018; Data de Registro: 03/12/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INSURGÊNCIA
CONTRA O DEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR AO ARGUMENTO DE QUE FOI ULTRAPASSADO O
LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO.
TÍTULO QUE FOI CONSTITUÍDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA
REFERIDA LEI. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2234687-92.2017.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do
Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000223-04.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Agravo de Instrumento Processual Civil Execução
de julgado Decisão do Magistrado a quo que indefere pedido de expedição
de Requisição de Pequeno Valor para pagamento do título judicial tendo em
vista a edição de norma municipal que estabelece novo limite para expedição
de RPV anterior ao início da liquidação
Recurso do exequente

Provimento de rigor. Lei Municipal no 2.751/2017 que estabelece novo limite
das requisições de pequeno valor - Título judicial com trânsito em julgado
anterior à alteração promovida pela nova norma municipal - Afastamento da
aplicação da nova regra - Precedentes do E. STF e desta E. Corte. R.
Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2174687-92.2018.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Bastos - Vara Única; Data
do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018).
No mais, também não comporta acolhimento o pedido
de suspensão dos autos diante do Tema no 792 do STF, que versa justamente
sobre o tema em comento, pois, embora se encontre sob repercussão geral,
não houve determinação de suspensão dos processos em curso.
Logo, fica mantida a r. decisão de primeiro grau,
autorizando-se a expedição de requisitório de pequeno valor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator